Tribunal: STF
Processo: ARE 1525542
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 40, fl. 1): 



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. REPASSE DE DUODÉCIMOS AO LEGISLATIVO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE COQUEIRAL. REPASSE A MAIOR. INOBSERVÂNCIA AO LIMITE DO ART. 29-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREVISÃO EQUIVOCADA DA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. BASE DE CÁLCULO. RECEITA REAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECEITA ESTIMADA. DEVOLUÇÃO DO EXCEDENTE. RESPONSABILIDADE DO GESTOR DA CÂMARA MUNICIPAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - As verbas repassadas aos demais poderes devem refletir a situação econômico-financeira real do Município, configurando a receita orçada prevista na Lei Orçamentária Anual mera previsão dos valores que integrarão os cofres públicos, não necessariamente correspondentes à receita efetiva. - O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais firmou entendimento de que quando a própria Lei Orçamentária Anual (LOA) prevê repasse ao Legislativo superior ao limite constitucional, a norma do art. 29-A da CF deve prevalecer sobre as disposições da LOA quanto ao repasse à Câmara, fazendo com que os chefes do Executivo e do Legislativo contingenciem despesas, ou seja, somente executem no exercício valores que estiverem condizentes com o limite constitucional. - Hipótese na qual deve ser devolvido aos cofres públicos o valor repassado a maior pelo Poder Executivo ao Legislativo, ainda que houvesse previsão para repasse da quantia na Lei Orçamentária Anual.“ 



    Opostos Embargos de Declaração pela CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL - MG (Doc. 47), foram desprovidos (Doc. 53). 



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), a CÂMARA MUNICIPAL DE COQUEIRAL-MG, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, aponta violação aos arts. 29-A, §2º, III; e 37, caput, da CF/1988, defendendo a impossibilidade da aplicação, pelo Judiciário, da revisão geral anual de vencimentos. 



    Alega que “em sede de recurso de Apelação restou demonstrado que, em nenhum momento dos autos foi apontada qualquer irregularidade ou ilegalidade por parte da Recorrente, pelo contrário, esta cumpriu o que estava previsto em lei. Isso porque, ao elaborar a Lei de Orçamento Anual – LOA em 2012, para o exercício de 2013, o Poder Legislativo se utilizou da média dos últimos 12 (doze) meses para o cálculo dos 7% (sete por cento), visto que o exercício de 2012 ainda não havia se encerrado, ou seja, não houve equívoco, conforme consta no r. Acórdão” (Doc. 62, fl. 6). 



    Sustenta que “até mesmo em atenção ao princípio constitucional da legalidade, previsto no artigo 37 caput da Constituição da República, a Câmara sequer deveria ter que devolver esses valores, haja vista que não contribuiu pelo fato, apenas agiu conforme determina a norma (art. 29-A, §2º, inciso III da Constituição da República)” (Doc. 62, fl. 7). 



    Defende que “o valor disponibilizado a Câmara Municipal e que esta utilizou foi aprovada na Lei Orçamentária, logo, se quem efetuou os cálculos o fez de forma errada, o prejuízo deve ser suportado por ele, no presente caso, pelo Poder Executivo” (Doc. 62, fl. 7). 



    Em exame de admissibilidade, o Juízo de origem inadmitiu o apelo pela Súmulas 283/STF (Doc. 69). 



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade do referido óbice sumular, pois “apresentou todos os argumentos e fundamentos em face da decisão recorrida” (Doc. 77). 



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para sustentar a repercussão geral (fls. 5-6, Doc. 62): 



    “18. A repercussão geral vem conceituada no art. 1.035, § 1º, CPC, como “a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. Como se observa, trata-se de conceito aberto, ou seja, trata-se de conceito jurídico indeterminado, que acabará por ser preenchido pelo STF no correr do tempo, ao sedimentar sua jurisprudência em torno do tema. 



    19. No presente caso, estar-se-á diante de uma decisão judicial que violou as regras constitucionais e que inclusive já foi reconhecida a Repercussão Geral, Tema 743 deste col. Supremo Tribunal Federal, em que se discute acerca da autonomia financeira entre os poderes, vejamos: (…)



     20. Assim, tendo em vista que a decisão proferida por este C. Supremo Tribunal Federal poderá atingir demais Municípios, evidente a repercussão geral na espécie a ensejar o conhecimento do extraordinário.“ 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários. 



    Além disso, no caso concreto, o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos (Doc. 40, fls. 7-14): 



    “No caso em comento, o gestor do Município de Coqueiral efetuou, erroneamente, repasse a maior para a Câmara Municipal no exercício de 2013, consoante apurado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais (fls. 204/205): 



    (…) 



    Em seu parecer, o Ministério Público de Contas do Estado de Minas Gerais corroborou o entendimento do TCE (fl. 234/241): 



    (…) 



    Nesse cenário, o que se extrai dos autos é que a Prefeitura Municipal de Coqueiral repassou à Câmara Municipal, a título de duodécimos, o montante total de R$ 863.000,00 em 2013, consoante previsão de sua Lei Orçamentária para aquele exercício (LOA nº 2.059/2012). Em 20/12/2013, a Câmara Municipal devolveu aos cofres da prefeitura montante de R$ 59.419,84, referente aos recursos não utilizados. 



    Portanto, considerando todos os valores repassados pela Prefeitura à Câmara Municipal e deduzindo o valor da devolução informada, constata-se que durante o ano de 2013 o total repassado pela Prefeitura Municipal de Coqueiral à Câmara Municipal, a título de duodécimo totalizou R$ 803.580,16. 



    Acontece, porém, que conforme se verifica na prestação de constas efetuado pelo Município perante o Tribunal de Contas, o valor de R$ 863.000,00 para o repasse de duodécimos previsto na Lei Orçamentária já era superior ao limite estabelecido pela Constituição Federal, em seu art. 29-A. 



    (…) 



    Em outras palavras, o Tribunal de Contas concluiu que houve um excedente no teto de repasse correspondente a R$ 67.953,15, montante que é objeto do pedido de restituição em face da Câmara Municipal, ora apelante. 



    É incontroverso, portanto, que houve repasse a maior, sendo a discussão travada neste recurso acerca da existência de uma obrigação de restituição por parte do Poder Legislativo e, em caso positivo, quanto ao valor a ser restituído. 



    Ressalto, quanto ao último ponto, não haver pertinência jurídica na defesa da recorrente de que a quantia excedente e alvo do pedido de devolução somaria tão somente R$ 8.533,31. 



    Como apontou o Ministério Público de Contas, o retorno de R$ 59.419,84 aos cofres do executivo, referente aos recursos não utilizados, já havia sido contabilizado e, por isso, não pode ser mais uma vez subtraído do valor de R$ 67.953,15, sob pena de ser considerado duas vezes. 



    Feita tal consideração, passo ao exame do dever, ou não, da apelante em restituir esse montante ao Município de Coqueiral. 



    Como visto acima, o repasse a maior do duodécimo configura crime de responsabilidade atribuído ao gestor municipal, no caso o Prefeito de Coqueiral. 



    Por outro lado, a Constituição nada diz sobre a responsabilidade da Câmara Legislativa em restituir o montante repassado a maior. 



    O § 2º art. 168 da CF apenas dispõe acerca da devolução dos recursos do duodécimo não utilizados pelo legislativo: 



    (…) 



    Trata-se de situação distinta na medida em que, in casu, a Câmara Municipal devolveu o saldo financeiro não utilizado (R$ 59.419,84) e os R$ 67.953,15 se incluem no total que foi gasto pela casa legislativa no exercício de 2013. 



    É preciso considerar, ainda, que tal previsão foi incluída pela EC nº 109 em 2021, mais de sete anos após o repasse a maior, e não se encontrava em vigor à época dos fatos aqui discutidos. 



    Destarte, a apelante não está equivocada ao afirmar que apenas executou o orçamento previsto pela Lei Orçamentária Anual, uma vez que esta realmente previu o repasse de R$ 863.000,00 a título de duodécimos. 



    (…) 



    O valor previsto na Lei Orçamentária do Município de Coqueiral para o ano de 2013, a título de duodécimo, foi previsto com base em uma arrecadação estimada (fl. 130). 



    Não obstante, o cálculo do valor a ser repassado à Câmara Municipal deve guardar proporcionalidade à receita efetivamente auferida pelo Município, que foi apurada administrativamente no montante de R$ 10.509.214,40. 



    (…) 



    Conquanto não tenha havido má-fé da recorrente ao receber e utilizar os recursos – vez que estavam previstos na LOA – a não devolução do excesso no repasse configura enriquecimento ilícito por sua parte, além de prejudicar outras áreas de investimento público que acabaram por ter seus recursos defasados pelo não atendimento à proporção orçamentária constitucional. Portanto, entendo que a sentença é correta ao concluir pela necessidade de se proceder à devolução do montante de R$ 67.935,15. 



    Considero relevante pontuar, todavia, que essa devolução pode ser efetuada pela transferência da quantia aos cofres do executivo ou por meio de acordo entre as partes, consoante entendimento adotado pelo TCEMG na Consulta nº 812.490/2010: (...)” 



    Pelas transcrições acima, verifica-se que o Tribunal de origem, à luz do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que, por equívoco, o Poder Executivo repassou valor a título de duodécimos a maior ao Legislativo, e, por isso, a Câmara Legislativa deve restituir ao Município o excesso, sob pena de desrespeito à proporção orçamentária constitucional e prejuízo a outras áreas de investimento público. 



    Rever as premissas fáticas adotadas pelo acórdão recorrido passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. No mesmo sentido: 



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPASSE DE DUODÉCIMOS. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. SÚMULAS 279/STF E 280/STF. 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o regime de precatórios não se aplica às obrigações relativas à repartição e alocação dos valores contantes do orçamento. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.385.758-AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 1º/12/2022)



    “EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. REPASSE DE VERBAS PELO ESTADO AO MUNICÍPIO. BLOQUEIO. IRREGULARIDADE ATESTADA PELA ORIGEM. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1.385.175-AgR, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, Dje de 14/6/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de novembro de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente